Tribunal: TJDFT
Processo: 0753025-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. TENTATIVAS DE OUTROS FÁRMACOS. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAÇÃO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. DESIMPORTÂNCIA DA NATUREZA DO ROL DA ANS. ASTREINTES. FIXAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Desnecessário se atentar às exigências para mitigação da taxatividade do rol da ANS, quando a medicação prescrita, ainda que off label, tem caráter antineoplásico e foi proposta pelo médico especialista, após perquirir as particularidades da condição clínica e histórico da paciente que, consoante relatório médico, é portadora de neoplasia pulmonar, tendo sido submetida a tratamentos anteriores que não foram exitosos. Precedentes do STJ.
2. Uma vez que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela na forma deferida na origem em favor da parte requerente, merece ser mantida a decisão agravada.
3. Observados os parâmetros de razoabilidade, notadamente a se considerar o porte econômico da empresa agravante e o bem da vida vindicado pela autora, que engloba a vida e a saúde da paciente/consumidora, mantém-se as astreintes fixadas.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.